Tribunal: TJSP
Processo: 7000625-81.2022.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo em Execução – Desobediência à ordem de servidor público – Desclassificação para falta média – Pretendida a classificação da falta como grave, aplicando-se os efeitos dela decorrentes – Admissibilidade – Provada suficientemente a conduta do agravado incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave perfeitamente caracterizada a teor do artigo 50, inciso VI, cumulado com o artigo 39,

Ementa:
Agravo em Execução – Desobediência à ordem de servidor público – Desclassificação para falta média – Pretendida a classificação da falta como grave, aplicando-se os efeitos dela decorrentes – Admissibilidade – Provada suficientemente a conduta do agravado incompatível com a disciplina do cárcere – Falta grave perfeitamente caracterizada a teor do artigo 50, inciso VI, cumulado com o artigo 39, incisos II e V, da Lei de Execução Penal – Efeitos reconhecidos – Regressão ao regime fechado, se o caso - Perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos – Interrupção do lapso para fins de progressão de regime – Inteligência dos artigos 112, parágrafo 6o, 118, inciso I e 127, todos da Lei de Execução Penal. Agravo provido.